Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701048-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO SOARES DE GOIS EMBARGADO: ADRIANA FERREIRA DA SILVA DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo agravante no quais defende a existência de contradição na decisão de ID 36814332, uma vez que, em que pese a fundamentação apontar no sentido da concessão do efeito suspensivo, a medida requerida foi ao final indeferida. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Com efeito, a decisão contém contradição entre a fundamentação e seu dispositivo. Conforme se observa dos fundamentos expostos, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, diante da suspeita de ausência de citação válida no processo de conhecimento. No entanto, de forma contraditória, o pedido de efeito suspensivo foi, ao final, indeferido. Presente a contradição, os embargos devem ser acolhidos a fim de que o vício seja sanado e, por fim, deferido o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração para, sanando a contradição apontada, conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, retificando-se, em tempo, o expediente de ID 36853145. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora